Tribunal: TJDFT
Processo: 0723305-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723305-02.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ARCENO PEREIRA LIMA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO PARA A ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. 2. No caso, os depoimentos dos policiais, ratificados em juízo, aliados aos demais elementos de prova, confirmam que o acusado vendeu e trazia consigo entorpecente, para fins de difusão ilícita, nas imediações de estabelecimento de ensino. 3. A prova colhida em sede inquisitorial, ainda que não confirmada em juízo, pode validamente, servir à formação do convencimento do julgador, desde que confirmada pela prova produzida em contraditório judicial, o que ocorreu na espécie (artigo 155 do Código de Processo Penal). 4. O contexto em que o réu foi preso evidencia a situação de traficância e não o porte da droga para consumo pessoal. Assim, em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, o local em que realizada a abordagem do acusado (ponto conhecido de tráfico de drogas); as imagens juntadas aos autos atestando a transação do acusado com uma usuária de drogas; as declarações extrajudiciais da usuária que admitiu ter adquirido entorpecente do acusado; a apreensão, com o acusado, de quantia fracionada em dinheiro, característica da venda de drogas; as informações colhidas pela polícia no sentido de que o acusado, sendo monitorado, era constantemente procurado por outras pessoas que aparentavam ser usuários; bem como a realização, pelo acusado, de trocas de objetos e dinheiro, são fatores/circunstâncias que permitem concluir que o réu não estava portando droga unicamente para seu consumo pessoal, mas sim, com a intenção de difusão ilícita. Inviável, pois, a desclassificação da conduta do acusado para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. 5. Redimensionada somente a pena pecuniária, visando guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, porque o aumento na primeira fase da dosimetria deve limitar-se à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial avaliada desfavoravelmente; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porquanto deveria ter afastado a causa de aumento, tendo em vista que, por força das medidas restritivas de combate ao Covid-19, o estabelecimento de ensino localizado nas imediações do fato encontrava-se fechado, com fluxo mínimo de pessoas no local. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 59 do CP, e 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a Corte Superior também entende que: a) “O aumento da pena-base na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, está de acordo com a jurisprudência deste STJ”. (AgRg no REsp 1925430/MS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 10/8/2021); b) “(...) para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito" (AgRg no AREsp 1785555/DF, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 16/11/2021). Assim, “o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal”. (AgInt no AREsp 1482645/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015